Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora dirimidas na decisão recorrida, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes.

2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil caracteriza-se como ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal.

3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe.

4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando ainda a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.